Tribunal: TJMT
Processo: 1001876-78.2024.8.11.0024
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001876-78.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA/MT (APELANTE), MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 37.465.176/0001-29 (APELANTE), BARRACON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.129.333/0001-64 (APELADO), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE DECLARAÇÃO CONTÁBIL ESPECÍFICA. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA BUSCA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Planalto da Serra contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por empresa licitante, denegou a ordem mandamental e manteve a inabilitação da Impetrante em certame licitatório, motivada pela ausência de “declaração assinada por profissional contábil habilitado”, exigida no edital. O Apelante sustenta que decisão anterior, proferida em mandado de segurança referente ao mesmo certame, reconheceu o excesso de formalismo em idêntica situação, requerendo a uniformização do entendimento e a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a inabilitação da licitante, fundada na ausência de documento contábil intitulado formalmente como “declaração”, ainda que apresentada documentação equivalente subscrita por contador com responsabilidade técnica, configura formalismo excessivo violador dos princípios licitatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, comprovado de plano, sendo inadmissível a dilação probatória ou a impetração para discutir situações futuras e abstratas.

4.
A exigência editalícia de declaração contábil deve ser interpretada de modo finalístico, observando os princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas, previstos na Lei n. 14.133/2021,
arts
. 5o e 69, § 1o, não podendo prevalecer o rigorismo formal que impeça a seleção da proposta mais vantajosa.

5. A apresentação de documentos contábeis assinados por profissional habilitado e contendo os índices econômico-financeiros satisfaz a finalidade da norma editalícia, sendo indevida a inabilitação fundada exclusivamente na ausência de título formal “declaração”.

6. O art. 64, § 1o, da Lei n. 14.133/2021 permite a realização de diligências para sanar falhas formais, reforçando a necessidade de observância ao princípio do formalismo moderado.

7. A manutenção de decisões divergentes em casos idênticos viola os princípios da isonomia, da segurança jurídica e da coerência jurisprudencial (CF/1988, art. 5o, caput; CPC, art. 926).

8.
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inabilitação por falhas meramente formais configura excesso de formalismo e afronta aos princípios da razoabilidade e da competitividade (STJ
,
AgI
nt
no REsp 1620661/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 03.08.2017
,
D
Je
09.08.2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exigência editalícia deve ser interpretada segundo sua finalidade, sendo indevida a inabilitação da licitante quando a documentação apresentada atinge o objetivo do requisito, ainda que não siga a forma literal prevista.

A ausência de título formal em documento contábil não caracteriza descumprimento editalício se os índices econômico-financeiros estiverem devidamente comprovados e assinados por contador responsável.

A Administração Pública e o Poder Judiciário devem evitar o formalismo excessivo que frustra a seleção da proposta mais vantajosa, observando os princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, caput e art. 93, IX; CPC, art. 926; Lei n. 12.016/2009,
arts
. 1o e 6o; Lei n. 14.133/2021,
arts
. 5o, 64, § 1o, e 69, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no REsp 1620661/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 03.08.2017,
DJe
09.08.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto p
elo Município de Planalto da Serra,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Primeira
Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães
,
que, nos autos do Mandado de Segurança
,
impetrado
pela pessoa jurídica
Barracon
Construtora LTDA - ME
,
denego
u a ordem
mandament
al.

Inconformado, o Município de Planalto da Serra interpôs o presente Recurso, sustentando, em síntese, que a sentença ora combatida diverge frontalmente de outra proferida no Mandado de Segurança n. 1001802-24.2024.8.11.0024, ajuizado por licitante diverso, mas relativo ao mesmo certame licitatório e com fundamentos jurídicos idênticos.

Aduz que, naquele feito, o Juízo da Segunda Vara da mesma Comarca teria reconhecido o excesso de formalismo na exigência do referido documento contábil, determinando a habilitação da licitante.

Argumenta que tal disparidade entre decisões sobre a mesma licitação ofende os princípios da segurança jurídica, da moralidade e da isonomia.

Requer, com isso, a reforma da sentença apelada, a fim de se uniformizar o entendimento judicial sobre a validade da exigência editalícia impugnada, ou, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da decisão prolatada nos presentes autos até julgamento definitivo do reexame necessário no feito anterior, buscando evitar contradições práticas e insegurança na condução do certame.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 304913886.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a
lavra d
a

Procurador
a

Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela
,
opin
a
pelo
provimento do
R
ecurso interposto

(id.
3
19737371
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado,
o
Município
de Planalto da Serra
insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que
denegou a segurança postulada p
ela pessoa jurídica recorrida.

Na origem, a Impetrante, ora Apelada, alegou que foi inabilitada do certame sob o fundamento de não ter apresentado declaração subscrita por profissional contábil habilitado, em atendimento ao disposto nos itens 6.17.1.1 e 6.21.3 do edital, os quais exigem manifestação expressa de contador sobre os índices econômico-financeiros da licitante.

Argumentou que a exigência configuraria formalismo exacerbado e que sua proposta era a mais vantajosa economicamente, tendo sido, portanto, preterida indevidamente.

Aduziu, ainda, a existência de suposta irregularidade na habilitação da empresa declarada vencedora, ACL Construtora Ltda, sustentando que os atestados de capacidade técnica por ela apresentados seriam incompatíveis com o objeto da licitação.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau pro
lato
u sentença satisfativa, cuja parte dispositiva restou assim grafada:

“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido formulado pela impetrante em face de ACL Construtora Ltda.

De outro lado, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil DENEGO A SEGURANÇA pleiteada pela impetrante em relação à autoridade apontada como coatora, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do artigo 25 da Lei no 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ”
.

Do
ato sentencial
,
o ente público impetrado aviou o presente Recurso de
Apel
ação Cível, que se passa à análise.

Inicialmente, importa consignar que, n
os termos do
caput
do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É sabido que o mandado de segurança constitui garantia constitucional de tutela de situações jurídicas caracterizadas pela existência de direito líquido e certo, definido pela doutrina como aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Trata-se de ação de rito célere e documental, que exige, para seu conhecimento, prova pré-constituída dos fatos que embasam a pretensão, vedada qualquer dilação probatória.

O art. 6o da Lei n. 12.016/2009 é expresso nesse sentido:

A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda
.

A doutrina de Hely Lopes Meirelles, sempre lembrada pelo Superior Tribunal de Justiça, sintetiza a questão:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante (...). Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.”

(MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36a ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36-37).

Voltando os olhos à questão de fundo, verifico que
o Recurso aviado pelo Município, busca
uniformizar a interpretação judicial em relação à mesma exigência editalícia, já que, no Mandado de Segurança n. 1001802-24.2024.8.11.0024, julgado pela mesma Turma Julgadora desta Câmara, foi reconhecido excesso de formalismo, com consequente anulação da inabilitação de empresa concorrente por idêntica razão.

A controvérsia, pois, cinge-se à legalidade da inabilitação da licitante pela ausência de uma declaração formal específica, embora os documentos apresentados tenham atendido à finalidade exigida pelo edital, isto é, a demonstração dos índices econômicos, subscritos por profissional contábil habilitado.

No julgamento da remessa necessária acima mencionada, relatada por este magistrado, entendeu-se que a inabilitação da empresa Podium Transportes e Terraplanagem Ltda., no mesmo certame, por razões idênticas às ora analisadas, violou os princípios da razoabilidade, da instrumentalidade das formas e da busca da proposta mais vantajosa, consagrados na nova Lei de Licitações (Lei n. 14.133/2021,
arts
. 5o e 69, §1o).

O acórdão foi categórico ao estabelecer que:

“[...] O ponto nevrálgico da questão posta nos autos cinge-se à legalidade da inabilitação da Impetrante, fundada na ausência de declaração contábil específica e na apresentação de certidão de falência em modelo distinto do previsto no edital.

Constata-se que os documentos apresentados pela empresa Podium atendem às exigências editalícias quanto aos índices econômicos, assinados por contador com declaração de responsabilidade técnica. A inexistência do título formal “Declaração” não compromete a finalidade da exigência.

Quanto à certidão de falência e concordata, o próprio Município reconheceu que houve alteração no sistema do Tribunal de Justiça do Estado, impossibilitando a emissão do modelo anterior (id. 176555751, pág. 4), razão pela qual a exigência de formato inexistente viola os princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da boa-fé.

Como citado na sentença sob reexame:

“Ademais, no caso concreto, a inabilitação por rigorismo formal acabou por obstar a seleção de proposta que, conforme destacado pelo Ministério Público, apresentava valor significativamente mais vantajoso para a Administração, o que contraria frontalmente o princípio da seleção da proposta mais vantajosa, expressamente previsto na Lei n. 14.133/2021, art. 5o, como objetivo fundamental do processo licitatório.”

Ou seja, a inabilitação da Impetrante configurou excesso de formalismo, incompatível com os princípios do formalismo moderado e da busca pela proposta mais vantajosa, nos termos da Lei n. 14.133/2021.

A sentença analisou adequadamente a questão, aplicando corretamente a legislação e a jurisprudência”.

Nessa linha, entende-se que o item 6.21.3 do edital, ao exigir “declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil”, não impõe um modelo formal rígido, tampouco exige a apresentação de documento com esse título literal, se a substância da exigência for atendida, como no caso concreto.

Nos autos, é incontroverso que a Recorrida apresentou documentação contábil demonstrando os índices econômico-financeiros, assinada por contador e com responsabilidade técnica expressa. O indeferimento da habilitação, exclusivamente pela ausência de título formal da peça (declaração), configura formalismo exacerbado e contrário à finalidade da norma editalícia.

Inclusive, conforme bem pontuado no parecer ministerial, “ainda que se reconheça a exigência formal da declaração, a própria Administração atribuiu a ela caráter meramente complementar, o que evidencia que a falha poderia ter sido sanada mediante diligência, conforme prevê o art. 64, § 1o, da Lei n. 14.133/2021”.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. DOCUMENTO DECLARADO SEM AUTENTICAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. PRECEDENTES.
1.
Esta Corte Superior possui entendimento de que não pode a administração pública descumprir as normas legais, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 41 da Lei n. 8.666/1993. Todavia, o Poder Judiciário pode interpretar as cláusulas necessárias ou que extrapolem os ditames da lei de regência e cujo excessivo rigor possa afastar da concorrência possíveis proponentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1620661 SC 2016/0217174-7, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/08/2017).

Logo, manter a sentença proferida pelo Juízo singular, que negou a segurança com fundamento exclusivo na ausência de título documental, implica em divergência jurisprudencial interna e insegurança jurídica, além de ferir os princípios da isonomia entre os licitantes, da coerência das decisões judiciais e da unidade de interpretação do Direito, exigidos por corolários da Constituição da República (art. 5o,
caput
e art. 93, IX) e pelo Código de Processo Civil (art. 926).

Nessas condições, sem maiores delongas, impõe-se a reforma da sentença, para conceder a segurança, anulando-se o ato de inabilitação da Impetrante, e determinando-se à Administração que proceda à reanálise de sua habilitação, com base na substância da documentação apresentada, nos termos do decidido pela própria Câmara em situação idêntica.

Forte nessas razões,
e em consonância com o parecer ministerial,

DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
elo Município de Planalto da Serra, para
conceder, em parte, a segurança
postulada pela parte impetrante,
a fim de anular o ato administrativo que inabilitou a empresa impetrante no Pregão Eletrônico n. 014/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025